Tribunal: TJSP
Processo: 4003224-11.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de prestação de serviços de instalação hidráulica e elétrica em 44 torres localizadas no empreendimento Projeto Guaratinguetá, em Santo André.

Denúncia vazia do contrato, pela ré. Prova técnico-pericial e prova oral que evidencia hipótese de descumprimento contratual mútuo. Retenção de 5% prevista no contrato devida à parte autora sobre a parcela dos pagamentos relativos

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de prestação de serviços de instalação hidráulica e elétrica em 44 torres localizadas no empreendimento Projeto Guaratinguetá, em Santo André.

Denúncia vazia do contrato, pela ré. Prova técnico-pericial e prova oral que evidencia hipótese de descumprimento contratual mútuo. Retenção de 5% prevista no contrato devida à parte autora sobre a parcela dos pagamentos relativos aos serviços medidos, executados e quitados. Tal verba retida deverá ser devolvida à empreeiteira, à falta de elucidação pericial a respeito da culpa preponderante para a resolução do contrato. Descabimento de reeembolso de multa rescisória de contrato de locação de imóvel destinado a funcionários. Verba excluída da condenação. Disciplina da sucumbência alterada, para melhor definição das bases de cálculos dos honorários advocatícios. . Ação julgada parcialmente procedente, mas em menor extensão do que definido em 1o grau de jurisdição.

-- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.